Tribunal: TJSP
Processo: 2197081-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITCMD. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Cabimento. Vício objetivo no título. Precedentes de Superior Tribunal de Justiça. Certidão de dívida ativa indica correção monetária e juros de mora na forma da Lei 6374/1989, do ICMS, para débito de ITCMD, que tem regramento distinto, da Lei Estadual 10705/2000. Termo de inscrição em dívida ativa que deve conter,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITCMD. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Cabimento. Vício objetivo no título. Precedentes de Superior Tribunal de Justiça. Certidão de dívida ativa indica correção monetária e juros de mora na forma da Lei 6374/1989, do ICMS, para débito de ITCMD, que tem regramento distinto, da Lei Estadual 10705/2000. Termo de inscrição em dívida ativa que deve conter, dentre outros elementos, o valor originário e fundamento legal da dívida, termo inicial e forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei, inclusive atualização monetária. Código Tributário Nacional, artigo 202, II, III e § único, e Lei de Execução Fiscal, artigo 2o, § 5o, II a IV, e § 6o. Incorreção que é motivo de nulidade da inscrição em dívida ativa e da correspondente certidão. Código Tributário Nacional, artigo 203. Recurso provido para acolher a exceção de pré-executividade, declarar nulas a inscrição em dívida ativa e respectiva certidão e extinguir a execução fiscal, com honorários advocatícios a cargo do Estado exequente, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, que são fixados em quinze por cento do valor atualizado da execução, histórico de R$ 33.345,28.